Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO OU DE AVERBAÇÃO DE PENHORA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reconhecendo a natureza de bem de família de imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença, vedando quaisquer atos expropriatórios sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada natureza propter rem da dívida exequenda, o que, segundo a embargante, afastaria a impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia acerca da impenhorabilidade do bem de família, a disciplina legal aplicável e a natureza jurídica da dívida executada, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos.
5. A dívida exequenda possui natureza indenizatória, decorrente da incorporação de benfeitoria à edificação preexistente, não se enquadrando na exceção do art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, que exige interpretação estrita.
6. A mera insatisfação da embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
7. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.